Tribunal: CARF
Processo: 10865.003785/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003785/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.083 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
CERAMICA FORMIGRES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/12/2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
LITÍGIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que o sujeito passivo não contesta o
lançamento ou a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamentos para cobrança de multa (DEBCAD 37.225.252-4
- CFL 35), por ter a empresa deixado de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários a fiscalização.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 6/7.
O sujeito passivo apresentou impugnação em às fls. 61/64, que foi julgada pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, ocasião em que a considerou
improcedente, consoante se denota de fls. 85/90. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 08/12/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003785/2009-01
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.083 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003785/2009-01

AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS BEM COMO OS DEVIDOS
ESCLARECIMENTOS
DE
INTERESSE
DA
AUDITORIA
FISCAL.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras ou contábeis de interesse da auditoria fiscal, na
forma estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida conforme determinação legal, de caráter irrelevável. A vedação ao
confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
PERÍCIA/DILIGENCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferido pedido de perícia/diligência sempre que esta se mostra desnecessária.
Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que, inconformado, apresentou o
recurso voluntário de fls. 94/95.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 14/10/10 (fl. 93) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 3/11/10 (fl. 94).
Como já noticiado, o procedimento em tela visa à cobrança de multa (DEBCAD
37.225.252-4 - CFL 35), por ter a empresa deixado de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários a fiscalização.
Em concreto, eis a fundamentação fática do lançamento:
O contribuinte intimado através do Termo de Intimação Fiscal n° 2 de 21/09/2009,
deixou de Identificar de forma individualizada (através de arquivo digital no formato
.xIs) trabalhadores e remunerações constantes em Folhas de Pagamentos creditadas
através da conta bancária 591-0 Agencia 2144 da Caixa Econômica Federal,
recalculando a contribuição dos segurados após a adição destas remunerações a folha
principal, para o período de 01/2004 a 12/2007, infringindo o art. 32, Ill e § 11°, Lei
8212/91, com redação dada pela MP n° 449 de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11941
de 27/05/2009, combinado com o art. 225, Ill do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
Em seu recurso, a autuada limitou-se a pleitear a extinção do crédito tributário a
teor do artigo 156, I do CTN, já que, conforme alegara, teria quitado integralmente o débito.
Mais a frente, às fls. 204/205, noticiou a inclusão do débito no programa de parcelamento
instituído pela Lei 11.941/09.
Em 10/9/14, o Presidente da 4a Câmara desta Seção retornou os autos à RFB, para
que fosse confirmada a efetiva a inclusão deste débito no favor fiscal – fl 221.
Em resposta, o Secat da DRF/Limeira/SP informou, quanto ao pagamento
suscitado pelo sujeito passivo em seu recurso, que a Guia apontada referia-se a outro débito
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.083 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003785/2009-01

(37.225.253-2) e, quanto à inclusão do débito no parcelamento, que não haviam localizado
adesão em relação a débitos em fase administrativa, mas apenas em relação a débitos
previdenciárias na PGFN, o que, por óbvio, não seria o caso do deste processo.
Pois bem. Não obstante o informado acima, o fato é que o recurso voluntário em
análise não traz matéria controvertida contrapondo-se aos fundamentos da decisão de primeira
instancia, tampouco do lançamento, capaz de ensejar análise/apreciação por este colegiado. Ao
revés, dada à natureza da alegação, tem-se por corroborado o lançamento.
Tenho, com isso, que o recurso não deve ser conhecido, competindo a unidade da
RFB, no âmbito do controle e acompanhamento do Crédito Tributário, prosseguir na cobrança do
débito, caso não haja impedimento legal para tanto.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, eis que não ataca os fundamentos
da decisão de primeira instancia.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 250
DF CARF MF
Original